Tribunal: TJDFT
Processo: 0730250-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EXTEMPORANEO DO DÉBITO. INCIDENCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523 DO CPC SOBRE A TOTALIDADE DA DÍVIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente impugnação e determinou a incidência de encargos do art. 523 do CPC apenas sobre parte do débito pago com atraso.
2. Segundo o §1o do art. 523 do CPC, não ocorrendo pagamento voluntário de parcela incontroversa, no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
3. Na hipótese dos autos, o pagamento foi realizado intempestivamente e o próprio agravado admitiu este atraso de 4 dias quando ofertou impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Merece reforma a decisão agravada, porquanto plausível a tese recursal quanto à incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC sobre o valor integral da dívida, sem prejuízo do abatimento da correção monetária e dos juros indevidamente cobrados. 4.1 Contudo, a base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada na sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal(art. 523, par. 1, do CPC).
5. Agravo provido.